Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-95.2024.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000738-95.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO CORREA DOS REIS - CPF: 053.358.081-10 (APELANTE), MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA - CPF: 016.736.231-31 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. JUSTA CAUSA. DOENÇA DA ADVOGADA. GOLPE DE PHISHING. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TRANSAÇÕES FOGEM DO PERFIL DO CLIENTE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO

PREJUDICADO
.

RECURSO
DE APELAÇÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. O agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, o afastamento da deserção e o conhecimento da apelação, sustentando justa causa decorrente de afastamento médico da advogada responsável pelo feito, bem como, no mérito da apelação, o reconhecimento de fraude em contratação de empréstimo e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (
ii
) estabelecer se a doença da advogada constitui justa causa apta a afastar a deserção do recurso de apelação; (
iii
) determinar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e (
iv
) definir se a contratação de empréstimo decorreu de fraude eletrônica imputável à instituição financeira, ensejando declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e a renda mensal aproximada de R$ 1.800,00 revela insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

A gratuidade da justiça concretiza o direito fundamental de acesso à justiça e deve ser concedida quando demonstrada a vulnerabilidade econômica do requerente.

A doença da advogada, devidamente comprovada por atestado médico que recomenda afastamento integral das atividades profissionais, configura impedimento real e involuntário, caracterizando justa causa para o não cumprimento de prazos processuais.

A comprovação do afastamento médico ocorreu dentro do lapso temporal admitido pela jurisprudência, autorizando a relevação da preclusão temporal.

Reconhecida a gratuidade da justiça e a justa causa, resta afastada a deserção que fundamentou a decisão monocrática que não conheceu da apelação.

A repetição de argumentos da contestação em sede de apelação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos inerentes à atividade bancária.

A contratação do empréstimo decorreu de golpe de
phishing
, mediante fraude eletrônica praticada por terceiros, evidenciada por acessos atípicos, uso de dados capturados indevidamente e incompatibilidade com o perfil financeiro do consumidor.

A instituição financeira não demonstrou a adoção de mecanismos de segurança eficazes nem a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, ônus que lhe incumbia.

A fraude em operação bancária configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável, que extrapola o mero aborrecimento.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

A renda modesta declarada por pessoa natural autoriza a concessão da gratuidade da justiça, quando demonstrada a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais.

A doença do advogado, devidamente comprovada e impeditiva do exercício profissional, constitui justa causa apta a afastar a deserção e a preclusão temporal.

A repetição de fundamentos da contestação em apelação não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação específica à sentença.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de golpes eletrônicos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias digitais.

A contratação fraudulenta de empréstimo e a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 223, §1º, 1.007, §4º, e 1.021; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 533.852/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.534.425/MA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
; STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; Súmula 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1000738-95.2024.8.11.0050

APELANTE
:
FÁBIO CORRÊA DOS REIS

A
PELADO
:
BANCO BRADESCO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do
CPC
, interposto por FÁBIO CORRÊA DOS REIS contra decisão monocrática
(id 330413870)
, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A.

Na origem, o autor, ora agravante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais em face do Banco Bradesco S/A, tendo o magistrado de primeiro grau julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (
id
320522435), pleiteando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, objetivou a reforma da sentença.

Em contrarrazões (
id
320522438), o banco apelado pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Por meio do despacho de
id
322566885,
determinei
a intimação do apelante para
comprovar
o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, com a juntada de
documentos.

Conforme certidão de
id
325975853, o prazo legal transcorreu
in albis
, sem que o apelante apresentasse os documentos necessários para comprovar sua alegada hipossuficiência.

Em decisão de
id
326675364,
indeferi
o pedido
de
justiça gratuita
e determinei que
realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Certificou-se nos autos (
id
329743857) que decorreu o prazo legal sem manifestação do apelante quanto à determinação de recolhimento do preparo recursal.

Em decisão monocrática de
id
330413870,
deixei de
conhece
r
o recurso de apelação ante a ausência de preparo recursal (deserção).

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno (
id
338328878), requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando perceber atualmente renda mensal aproximada de R$ 1.800,00. No mérito, sustenta a existência de justa causa para o não cumprimento dos prazos processuais, consistente no impedimento real e involuntário das patronas no período crítico.

Aduz que o feito foi inicialmente conduzido pelo advogado
Dr. Luciano Pagotto Pinto
, responsável por todas as manifestações substanciais até meados de agosto
/
2024, o qual posteriormente se afastou da condução do processo e renunciou ao mandato, circunstância que transferiu de fato a responsabilidade processual à Dra. Mary Márcia Barbosa Alvarenga, que passou a subscrever as manifestações e interpôs o recurso de apelação.

Alega que a
Dra. Mary Márcia Barbosa Alvarenga
se encontrava de atestado médico, com afastamento por motivo de saúde iniciado em 18/08/2024 e estendido até 15/11/2024, conforme atestado médico subscrito pela médica psiquiatra Dra. Mayara Macedo Trindade Pires, que atesta o diagnóstico de Episódio Depressivo Moderado (CID F32.1) e Síndrome de Burnout (CID Z73.0).

Ao final, requer: a) o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; b) o afastamento da deserção reconhecida na decisão monocrática; c) a reconsideração da decisão monocrática proferida em 19/11/2025 para que seja conhecido o recurso de apelação interposto; d) subsidiariamente, na remota hipótese de não ser deferido o pedido de concessão da justiça gratuita, a reabertura do prazo para recolhimento do preparo recursal, nos termos dos
arts
. 223, §1º, e 1.007, §4º, do
CPC.

Em contrarrazões (
id
342304361 e
id
342357877), o banco agravado pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que restou nítida a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Preliminarmente, cumpre examinar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante, o qual constitui pressuposto lógico para a análise da questão central relativa à deserção do recurso de apelação.

No que concerne ao instituto da gratuidade da justiça, imperioso ressaltar que este se caracteriza como direito fundamental de acesso à justiça, consubstanciado na garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Trata-se de mecanismo processual destinado a viabilizar o exercício do direito de ação àqueles que, em razão de sua condição econômico-financeira, não podem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça, consoante magistério doutrinário consolidado, não está condicionada à miserabilidade absoluta do requerente, bastando a demonstração da insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais.

Ademais, tratando-se de pessoa natural, estabelece-se presunção relativa (
juris tantum
) de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual pode ser ilidida mediante elementos probatórios em sentido contrário.

In
casu
, o agravante alega perceber renda mensal aproximada de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), valor que, analisado no contexto socioeconômico atual, revela-se manifestamente insuficiente para arcar com as despesas processuais, notadamente o preparo recursal, sem comprometimento de sua subsistência básica.

Com efeito, considerando o valor do salário
-
mínimo vigente e os indicadores econômicos que parametrizam o custo de vida médio, forçoso reconhecer que a renda mensal declarada pelo agravante o coloca em situação de vulnerabilidade econômica para fins processuais, mormente quando se considera o impacto que o recolhimento do preparo recursal representaria em seu orçamento doméstico.

Impende consignar, outrossim, que a finalidade precípua do instituto da gratuidade da justiça consiste precisamente em garantir que as limitações de ordem econômica não constituam óbice intransponível ao acesso à prestação jurisdicional, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio,
forçoso reconhecer a presença dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante
.

Ademais, no que tange à justificativa apresentada pelo agravante para o não cumprimento das determinações judiciais anteriores, verifica-se a ocorrência de impedimento involuntário de sua patrona, consistente no afastamento médico da
Dra. Mary Márcia Barbosa Alvarenga
, no período de 18/08/2024 a 15/11/2024
(id 338328883)
, circunstância que, segundo alega, impossibilit
ou
o acompanhamento regular do processo e a prática dos atos processuais necessários.

O instituto da justa causa, no âmbito processual civil, caracteriza-se como evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

Trata-se de circunstância excepcional que autoriza a prática do ato processual fora do prazo legal, desde que comprovada a impossibilidade de sua realização tempestiva por motivo alheio à vontade da parte.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o agravante logrou comprovar o afastamento médico da
Dra. Mary Márcia Barbosa Alvarenga
, mediante a apresentação de atestado médico subscrito pela médica psiquiatra Dra. Mayara Macedo Trindade Pires, que atesta o diagnóstico de Episódio Depressivo Moderado (CID F32.1) e Síndrome de Burnout (CID Z73.0), recomendando o afastamento integral das atividades profissionais por 90 (noventa) dias, compreendendo o período de 18/08/2024 a 15/11/2024.

Ta
l
circunstância

evidencia a ocorrência de evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, configurando, assim, justa causa apta a autorizar a relevação da preclusão temporal operada.

Com efeito, o afastamento médico da
Dra. Mary Márcia Barbosa Alvarenga
, por motivo de saúde devidamente comprovado
,
configura impedimento real e involuntário que impossibilitou o acompanhamento regular do processo e a prática dos atos processuais necessários, notadamente a comprovação da hipossuficiência financeira e o recolhimento do preparo recursal.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a doença do advogado, devidamente comprovada, constitui justa causa
para a não prática do ato processual no prazo legal, autorizando sua realização após cessado o impedimento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n.º 533.852/RJ
, de relatoria da MinistraNancy Andrighi, assentou o entendimento de que
"a doença do advogado pode constituir justa causa para os efeitos da lei processual,principalmente quando ele for o único procurador constituído nos autos. A comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão".

No caso concreto, observa-se que a causídica cumpriu os requisitos delineados pelo precedente mencionado, demonstrando a superveniência da justa causa no lapso temporal exigido, ou seja, até cinco dias após o término do afastamento.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:
"a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato..." (
AgInt no AREsp 1534425/MA
, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/03/2020).

Cabe ressaltar que o atestado médico apresentado pela nobre patrona não foi objeto de impugnação específica, de modo que permanece hígida a comprovação do fato impeditivo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL MALGRADO HOUVESSE O IMPEDIMENTO DA PATRONA DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CAUSÍDICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo para interposição de apelação, em razão de doença da advogada única constituída nos autos, impossibilitando-a de atuar no prazo original. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a doença da advogada, única procuradora nos autos, constitui justa causa para devolução do prazo recursal. III. Razões de Decidir 3. A decisão agravada é passível de agravo de instrumento, pois foi proferida após a
sentença e antes da fase de cumprimento, sendo incidente e prejudicial ao desdobramento processual. 4. A advogada comprovou a justa causa no prazo exigido, conforme entendimento do STJ, e o atestado médico não foi impugnado, mantendo-se a comprovação do fato impeditivo. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A doença do advogado pode constituir justa causa para devolução de prazo recursal quando comprovada no prazo legal. 2. A ausência de impugnação específica ao atestado médico mantém a comprovação do impedimento. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 533.852/RJ,
Rel
. Min. Nancy Andrighi. STJ,
AgInt
no
AREsp
1534425/MA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.03.2020.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20551730420258260000 Fernandópolis, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 11/04/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2025)

Destarte, reconhecida a hipossuficiência financeira do agravante e deferidos os benefícios da justiça gratuita, bem como acolhida a tese de justa causa para o não cumprimento das determinações judiciais anteriores, resta prejudicada a questão relativa à deserção do recurso de apelação, impondo-se o conhecimento do recurso e seu regular processamento, com a consequente análise de seu mérito.

Nesse contexto, considerando que a decisão monocrática ora agravada não conheceu do recurso de apelação por deserção, e tendo sido afastado tal fundamento mediante o reconhecimento da justa causa e o deferimento da gratuidade da justiça, impõe-se a análise do mérito do recurso de apelação, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Passo à análise da preliminar arguida pelo banco, em sede de contrarrazões, id 320522438 - pág. 02.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No caso em análise, embora se verifique certa repetição de argumentos já apresentados na contestação, constato que a instituição financeira apelante apresentou fundamentação específica contra os pontos decisórios da sentença, notadamente quanto
à tese de fraude na contratação.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Assim, considerando que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma repetitiva em alguns aspectos, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Passo à análise
ao exame do mérito do recurso de apelação
.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, bem como da ocorrência de dano moral decorrente de inscrição supostamente indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da responsabilidade civil, no âmbito das relações de consumo, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, pela adoção da teoria do risco da atividade, segundo a qual o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.

No caso vertente, o autor, ora apelante, sustenta a inexistência de relação jurídica válida com o banco réu, ora apelado, alegando que jamais contratou conscientemente os serviços que deram origem à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, tendo sido vítima de fraude perpetrada por terceiros mediante o envio de link malicioso que resultou na contratação não autorizada de empréstimo.

Por seu turno, o banco réu, ora apelado, defende a regularidade da contratação e, consequentemente, da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, argumentando que a dívida decorre de contrato de empréstimo regularmente firmado entre as partes por meio de plataforma digital.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante a existência de contrato digital aparentemente firmado pelo autor, restou demonstrado que a contratação decorreu de fraude perpetrada por terceiros mediante o envio de link malicioso ao apelante, o qual, ao acessá-lo, teve seus dados pessoais e bancários capturados e utilizados indevidamente para a contratação do empréstimo impugnado.

Com efeito, os documentos acostados aos autos, notadamente os registros de comunicação eletrônica e os logs de acesso à plataforma digital do banco, evidenciam a ocorrência de procedimento atípico na contratação, caracterizado pelo acesso à plataforma a partir de endereço IP não habitualmente utilizado pelo autor e pela conclusão
do processo de contratação em intervalo temporal incompatível com a leitura e compreensão adequadas dos termos contratuais.

Impende consignar, outrossim, que o
modus operandi
identificado no caso
sub examine
corresponde a padrão de fraude cibernética amplamente documentado, no qual criminosos enviam links maliciosos que, ao serem acessados pela vítima, permitem a captura de dados pessoais e bancários, os quais são posteriormente utilizados para a realização de transações financeiras fraudulentas.

Das movimentações constantes no extrato
(id 320522418 e seguintes)
relativas ao período compreendido entre maio/2013
e abril/2024, portanto, mais de 10 (dez) anos de movimentação financeira
, verifica-se com clareza que não é
do
perfil
do apelante
fazer transações financeiras de valor elevado,
nos moldes d
o empréstimo realizado.

Assim, fica evidenciado que o apelado foi vítima de um golpe de
phishing
, uma técnica empregada por terceiros para enganar usuários da internet, por meio de fraudes eletrônicas com o objetivo de obter informações confidenciais.

Em virtude do risco da atividade que exerce, as instituições financeiras têm a obrigação de adotar mecanismos contra atos ilegais que possam lesar os clientes e, quando necessário, providenciar o bloqueio automático da conta, o que não foi observado pelo réu.

Nesse diapasão, considerando a principiologia consumerista aplicável à espécie, notadamente os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao consumidor, bem como a teoria do risco da atividade, forçoso reconhecer que o banco réu, ora apelado, ao disponibilizar plataforma digital para contratação de empréstimos, assume o risco inerente a eventuais fraudes perpetradas por terceiros, respondendo objetivamente pelos danos daí decorrentes.

Ademais, cumpre destacar que, em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova quanto à validade da contratação incumbe ao fornecedor, nos termos da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a adoção de medidas de segurança adequadas a prevenir fraudes e a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

Na hipótese
, o banco réu, ora apelado, não logrou comprovar a implementação de mecanismos de segurança suficientes a prevenir a fraude perpetrada, tampouco a autenticidade da manifestação de vontade do autor na contratação do empréstimo impugnado, limitando-se a apresentar contrato digital
(id
320522417)
cuja formação, conforme demonstrado, decorreu de procedimento fraudulento.

Diante disso, é evidente a ilicitude da sua conduta e, consequentemente, a necessidade de ser declarada a ilegitimidade das transações realizadas, bem como o dever de reparar o prejuízo causado ao autor (artigos 186 e 927 do Código Civil).

A propósito:

“
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA
479
/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (
REsp 2.015.732/SP
, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).
4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar
105
/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art.
14
do
CDC
e art.
44
da
LGPD
). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula
479
/STJ: "As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (
REsp n. 2.077.278/SP
, relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Destarte, reconhecida a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo impugnado, impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica válida entre as partes e, por conseguinte, a ilegitimidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, configurando-se, assim, ato ilícito passível de reparação por danos morais.

O dano moral tem de ser arbitrado em montante que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva.

Diante desse contexto, a fim de que o
“quantum”
indenizatório
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor
, tem-se que merece prosperar os argumentos d
o
apelante.

Assim, ao
sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade, repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso,
a condenação no
“quantum” de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Referido
valor se encontra em conformidade com o que têm aplicado, esta Câmara, em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a
empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.” (...) (N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato. O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015). A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CC, art . 595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j . 14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel. Des . Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 02.02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS –
GOLPE DE PHISHING – FRAUDE MEDIANTE ENCAMINHAMENTO DE LINK FALSO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. O valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1012691-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, concedo a gratuidade da justiça ao apelante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:
a) reconhecer a
fraude na contratação do empréstimo impugnado
; b)
declarar a nulidade da transaç
ão
bancária via PIX e o empréstimo objeto da lide
; c)
condenar o banco apelado ao pagamento de danos morais em favor do apelante, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento;
d
) determinar que o requerido proceda à devolução da quantia
indevidamente resgatada do “
invest
fácil”
, acrescida de correção monetária a partir da data do
resgate
e de juros de mora a contar da citação.

Em razão da sucumbência recursal,
inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15
%
(
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do ordenamento jurídico pátrio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026